Tribunal: TJPA
Processo: 0811571-31.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811571-31.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ODIRLEY NORONHA PEDROSO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
.
PROGRESSÃO DE REGIME
.
REGIME ABERTO
.
REQUISITO SUBJETIVO
.
FALTA GRAVE
.
NOVO DELITO
.
REGRESSÃO CAUTELAR
.
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
.
DEVIDO PROCESSO LEGAL
.
ART. 112 LEP
.
ART. 52 LEP
.
ART. 118 LEP
.
INTERPRETAÇÃO PRO HOMINE
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
.
RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Em 09 de julho de 2024, o MP interpôs o Agravo em Execução, requerendo a cassação da decisão que concedeu a progressão de regime e que deixou de regredir o apenado
ODIRLEY NORONHA PEDROSO
. O MP argumentou que a progressão foi concedida de forma irregular, sem o preenchimento do requisito subjetivo de boa conduta carcerária (certidão carcerária indicava má conduta) e que a reabilitação de falta grave do §7º do art. 112 da LEP não confere direito automático à progressão. Além disso, defendeu que a prática do novo crime de roubo exigia a regressão cautelar de regime prisional, nos termos do art. 52 c/c art. 118, I, da LEP.

II. Questão em discussão

O cerne da insurgência ministerial reside em dois pontos principais:

A alegada irregularidade na concessão da progressão para o regime aberto, sob o argumento de ausência do requisito subjetivo de boa conduta carcerária e interpretação inadequada do art. 112, §1º e §7º da LEP.

A não regressão cautelar do apenado após o cometimento de um novo delito, o que, para o MP, configuraria infração disciplinar grave e autorizaria a regressão nos termos do art. 52 c/c art. 118, I, da LEP.

III. Razões de decidir

Quanto à concessão da progressão de regime:

O Juízo de 1º Grau concedeu a progressão para o regime aberto porque o apenado atingiria o
requisito objetivo em 25/06/2024
.

Foi aplicada uma
interpretação
pro homine
do artigo 112, §7º, da Lei de Execução Penal (LEP), estendendo a regra de reaquisição do bom comportamento (após 1 ano da ocorrência do fato ou cumprimento do requisito temporal) a qualquer falta disciplinar. Essa interpretação está alinhada com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em relação ao
exame criminológico
, o Juízo aplicou o limitador temporal do art. 112, §7º da LEP por analogia, para mitigar a exigência legal e evitar
constrangimento ilegal
decorrente da demora excessiva na sua realização.

A existência de falta grave pendente de instauração, conclusão ou homologação judicial, por meio de Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP),
não foi considerada causa legal de suspensão ou impedimento à progressão de regime
, pois a retenção do benefício seria ilícita e o cálculo da pena é imediatamente atualizado com a data da falta grave. O voto se alinha a essa fundamentação, harmonizando os requisitos da progressão de regime.

Quanto à não regressão cautelar do apenado após o novo delito:

O Juízo de 1º Grau, de forma excepcional, decidiu por não regredir cautelarmente o apenado, considerando a "grande possibilidade de absolvição em face desta modalidade de delito" (crime contra ascendente), a chance de reconciliação entre pai e filho, e o fato de a liberdade provisória já ter sido concedida nos autos do flagrante.

A mera acusação de um novo delito
não é suficiente para justificar a regressão cautelar de regime, especialmente sem condenação com trânsito em julgado e sem a devida apuração da falta grave em procedimento disciplinar que observe o contraditório e a ampla defesa
. Essa posição fundamenta-se nos princípios constitucionais da
presunção de inocência
(art. 5º, LVII, da Constituição Federal) e do
devido processo legal
.

Um PDP ainda em andamento não pode concluir antecipadamente pela culpa do apenado, e a regressão cautelar, neste estágio, violaria a presunção de inocência.

As particularidades do caso, como o vínculo familiar entre o apenado e a suposta vítima (pai), a possibilidade de reconciliação e a já concedida liberdade provisória no processo do novo delito, fortalecem a decisão de não regredir cautelarmente, podendo, inclusive, favorecer a reconciliação familiar e a reintegração social, objetivos basilares da execução penal.

A decisão de não regredir cautelarmente não impede que, caso a falta grave seja reconhecida em procedimento próprio e o apenado seja condenado pelo novo delito, a regressão de regime seja aplicada futuramente.

IV. Dispositivo e tese

Conhece-se do Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público, mas
NEGA-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém, que concedeu a progressão de regime para o aberto ao apenado ODIRLEY NORONHA PEDROSO e deixou de regredi-lo cautelarmente.

Tese:

A aplicação da
interpretação
pro homine
do art. 112, §7º da LEP e a extensão de sua baliza temporal a outras faltas disciplinares, bem como a sua utilização por analogia para mitigar a exigência de exame criminológico, harmonizam os requisitos da progressão de regime, garantindo que o cumprimento do requisito objetivo e o decurso do tempo para a reaquisição do bom comportamento sejam suficientes para a concessão do benefício.

A mera acusação de um novo delito, sem condenação criminal transitada em julgado e sem a devida apuração da falta grave em procedimento disciplinar que observe o contraditório e a ampla defesa,
não é suficiente para justificar a regressão cautelar de regime
, em observância aos princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes: Art. 112, §1º da Lei de Execução Penal (LEP); Art. 112, §7º da Lei de Execução Penal (LEP); Art. 52,
caput
, da Lei de Execução Penal (LEP); Art. 118, I, da Lei de Execução Penal (LEP); Art. 157, §2º, VII, do Código Penal Brasileiro (CPB); Art. 5º, LVII, da Constituição Federal (CF); Art. 1º da Lei de Execução Penal (LEP)

Julgados relevantes:

STF - RE: 776823 RS
, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/02/2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

AUTOS DO PROCESSO Nº 0811571-31.2024.8.14.0000

TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE SANTARÉM

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO:
ODIRLEY NORONHA PEDROSO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Versam estes autos sobre Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferidas pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém.

Ao agravado
ODIRLEY NORONHA PEDROSO
fora concedida a progressão para o regime aberto, contrariamente à manifestação ministerial que opinou contrariamente em virtude da ausência do requisito subjetivo e o cometimento de um novo delito.

Em 13 de junho de 2024, o Juiz Flávio Oliveira Lauande proferiu decisão concedendo a progressão de regime para o aberto ao apenado ODIRLEY NORONHA PEDROSO em virtude do preenchimento de
Requisito Objetivo, implementando
o tempo necessário para a progressão para o regime aberto em 25/06/2024, satisfazendo o requisito temporal, bem como de
Requisito Subjetivo ( Boa Conduta Carcerária), considerando em sua decisão

que
a existência de falta grave pendente de instauração, conclusão ou homologação judicial não configura causa legal de suspensão ou impedimento à progressão de regime.

Aplicou analogicamente o limitador temporal do art. 112, §7º da LEP para a exigência de exame criminológico; e que diante da progressão ao regime aberto e da ausência de casa de albergado na comarca, o Juízo autorizou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, mediante o uso de tornozeleira eletrônica.

A data base da progressão é o dia 25/06/2024.

Em 04 de julho de 2024, o condenado foi preso em flagrante pela prática de um novo delito de roubo com uso de arma branca (art. 157, §2º, VII, do CPB), que tramita sob o processo nº 0812458-56.2024.8.14.0051, figurando como vítima
MARCIO ANTONIO DE LIRA PEDROSO
, pai de Odirley.

Em 05 de julho de 2024, o juiz

primevo analisou este novo fato. O apenado já estava no Regime Aberto, com 10 meses e 12 dias de pena remanescente.

Considerando a natureza do delito (
contra ascendente
), o Juízo ponderou a
"grande possibilidade de absolvição"
e a chance de reconciliação entre pai e filho. Além disso, a liberdade provisória já havia sido concedida nos autos do flagrante. Diante disso, o Juiz decidiu,
excepcionalmente, não regredir cautelarmente
o apenado de regime, determinando o prosseguimento regular da execução (ID 20701362)

Em 09 de julho de 2024, a 3ª Promotoria de Justiça de Santarém, interpôs o Agravo em Execução requerendo suas razões a
cassação da decisão de 1º grau
que concedeu a progressão de regime e deixou de regredir o apenado em face do cometimento de novo delito; arguiu que a progressão foi concedida de forma irregular, sem o preenchimento do requisito subjetivo de boa conduta carcerária, conforme o art. 112, §1º da LEP, conforme certidão carcerária indicando má conduta; aduziu ainda que a reabilitação de falta grave, prevista no §7º do art. 112 da LEP, não confere um direito automático à progressão, exigindo uma interpretação sistemática com o §1º do mesmo artigo, que mantém a necessidade de aferição da condição subjetiva.

Ponderou que a prática do novo crime de roubo em 04/07/2024, no curso da execução penal, torna necessária a regressão cautelar de regime prisional, nos termos do art. 52 c/c art. 118, I, ambos da LEP requerendo, ainda a suspensão de eventuais benefícios (saída temporária, trabalho externo, prisão domiciliar) e futura perda de 1/3 do tempo remido.

Em 12 de julho de 2024, a Defensoria Pública apresentou as contrarrazões ao Agravo do MP, pugnando pelo conhecimento e pelo não provimento do agravo, requerendo a manutenção da decisão de 1º grau.

Em 12 de julho de 2024, o Juízo
a quo

recebeu o Agravo em Execução e manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos
, no exercício do juízo de retratação.

Em 19 de julho de 2024, a Procuradora de Justiça ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER emitiu parecer, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Agravo em Execução Penal
interposto pelo Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso de agravo em execução penal é a via adequada para impugnar decisões proferidas em sede de execução da pena, e o prazo para sua interposição é de 05 (cinco) dias, conforme aplicação subsidiária das regras do recurso em sentido estrito do Código de Processo Penal.

Verificando os autos, constato que o recurso foi interposto tempestivamente.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo.

O cerne da insurgência ministerial reside em dois pontos principais: a alegada irregularidade na concessão da progressão para o regime aberto, e a não regressão cautelar do apenado após o cometimento de um novo delito.

A decisão de primeiro grau concedeu a progressão para o regime aberto ao apenado ODIRLEY NORONHA PEDROSO, tendo em vista que ele atingiria o requisito objetivo em 25/06/2024.

Embora a certidão carcerária indicasse má conduta por um novo crime em 25/04/2024, o Juízo
a quo
aplicou uma interpretação
pro homine
do artigo 112, §7º, da Lei de Execução Penal (LEP).

O referido dispositivo legal estabelece que "o bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato [falta grave], ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito".

O juiz primevo estendeu essa regra, por aplicação direta ou analógica, a qualquer falta disciplinar (leve, média ou grave), sob o fundamento de que não haveria motivação jurídica para não reconhecer a recuperação do requisito subjetivo uma vez atingido o requisito objetivo.

Essa interpretação está alinhada com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando atribuir a faltas mais brandas consequências processuais mais severas do que as aplicáveis a faltas graves, para as quais a própria lei já prevê a reaquisição do bom comportamento.

Outrossim, em relação ao exame criminológico, o Juízo de 1º Grau aplicou o limitador temporal do art. 112, §7º da LEP por analogia, para mitigar a exigência legal do exame (art. 112, §1º da LEP) à data do requisito objetivo projetado, evitando o
constrangimento ilegal
decorrente da demora excessiva na realização de tal exame, muitas vezes atribuível à Administração Penitenciária e não ao Judiciário.

Essa linha de raciocínio é coerente com a jurisprudência das Cortes Superiores que reconhecem o constrangimento ilegal em casos de demora na apreciação do pedido de progressão de regime devido à espera por exame criminológico.

Ademais, a existência de falta grave pendente de instauração, conclusão ou homologação judicial por meio de Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP) não foi considerada causa legal de suspensão ou impedimento à progressão de regime pelo Juízo
a quo
.

O magistrado fundamentou que a retenção do benefício seria ilícita, pois o cálculo da pena é imediatamente atualizado com a data da falta grave, reprojetando a progressão no tempo. Essa posição é razoável, pois a manutenção da progressão, mesmo com PDP em andamento, não se podendo concluir antecipadamente pela culpa do apenado.

Nesse ponto, o voto se alinha à fundamentação do Juízo
a quo
, que, ao aplicar a interpretação
pro homine
e estender a baliza temporal do §7º do art. 112 da LEP, harmonizou os requisitos da progressão de regime, garantindo que o cumprimento do requisito objetivo, combinado com o decurso do tempo para a reaquisição do bom comportamento (ou a ausência de impedimentos definitivos, respeitando o devido processo legal para apuração de faltas), seja suficiente para a concessão do benefício.

O segundo ponto de insurgência do Ministério Público refere-se a não regressão cautelar do apenado, mesmo após a notícia de que Odirley Noronha Pedroso foi preso em flagrante em 04 de julho de 2024 pela prática de um novo delito de roubo (art. 157, §2º, VII, do CPB), que teria como vítima seu próprio pai.

O Juízo de 1º Grau, de forma excepcional, decidiu por não regredir cautelarmente o apenado, considerando a "grande possibilidade de absolvição em face desta modalidade de delito" (crime contra ascendente), a chance de reconciliação entre pai e filho, e o fato de a liberdade provisória já ter sido concedida nos autos do flagrante.

A tese ministerial de que a prática de fato previsto como crime, mesmo sem condenação transitada em julgado, já configura infração disciplinar grave e autoriza a regressão cautelar, embora encontre algum respaldo doutrinário e jurisprudencial em certos contextos, deve ser analisada sob a ótica dos princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal.

A
mera acusação de um novo delito não é suficiente para justificar a regressão cautelar de regime, especialmente sem condenação com trânsito em julgado e sem a devida apuração da falta grave em procedimento disciplinar que observe o contraditório e a ampla defesa
.

Neste sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 758: NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA SE CONSIDERAR COMO FALTA GRAVE, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO CARCERÁRIO, A PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. ARTS. 52, CAPUT, E 118, I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF). PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ART. 5º, LVII, DA CF). PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Os arts. 52, caput, e 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, por regerem esfera distinta da formação de culpa no processo penal de conhecimento, não são incompatíveis com a norma inscrita no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Dessa forma, descabe condicionar o reconhecimento da sanção administrativo-disciplinar de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso pelo Juízo da Execução Penal ao trânsito em julgado da condenação oriunda do Juízo de Conhecimento. Independência das esferas de apuração e sancionamento de atos ilícitos. Juízes com competências diversas. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2. A apuração da falta grave, todavia, deve observar os postulados constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, assegurado ao sentenciado defesa técnica e possibilidade de produção de provas. Tema de repercussão geral 941. Regras de Nelson Mandela das Nações Unidas. 3. Não se reconhece violação à cláusula de reserva de plenário quando o órgão fracionário do Tribunal de origem deixa de aplicar dispositivo infraconstitucional sem que o tenha declarado, expressa ou implicitamente, a inconstitucionalidade. 4. Recurso extraordinário a que se dá provimento, com a fixação da seguinte tese: o reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave.

(STF - RE: 776823 RS, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/02/2021)

Com base nesse julgado, um Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP) ainda em andamento,
não pode concluir antecipadamente pela culpa do apenado
. A regressão cautelar, neste estágio, violaria a presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal), que exige que ninguém seja considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

As particularidades do caso, como o vínculo familiar entre o apenado e a suposta vítima (pai), a possibilidade de reconciliação e a já concedida liberdade provisória no processo do novo delito, são elementos que fortalecem a decisão do Juízo de 1º Grau de não regredir cautelarmente. Manter o apenado no regime aberto, neste contexto, pode inclusive favorecer a reconciliação familiar e a reintegração social, objetivos basilares da execução penal (art. 1º da LEP).

É importante ressaltar que a decisão de não regredir cautelarmente não impede que, caso a falta grave seja reconhecida em procedimento próprio, com todas as garantias legais, e o apenado seja eventualmente condenado pelo novo delito, a regressão de regime seja aplicada no futuro, conforme a legislação. No entanto, neste momento processual, a prudência e a observância dos princípios constitucionais recomendam a manutenção da decisão que indeferiu a regressão cautelar.

Ante o exposto, conheço do Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém, que concedeu a progressão de regime para o aberto ao apenado
ODIRLEY NORONHA PEDROSO
e deixou de regredi-lo cautelarmente.

É como voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 17/10/2025